Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Título Executivo Extrajudicial. Ação De Cobrança. Faculdade Do Credor. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito em razão da inadequação da via eleita e/ou ausência de interesse processual.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se ausente o interesse processual do credor no ingresso de ação de cobrança, uma vez que o crédito referente às taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, corresponde à título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece que a existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de ajuizar o processo de conhecimento ao invés de execução.
4. Desnecessária a emenda da petição inicial para converter a ação de cobrança em execução, uma vez que constitui uma faculdade do credor e presente seu interesse processual.
5. A opção do credor pelo ajuizamento de ação de cobrança não enseja violação ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade do processo, uma vez que a celeridade processual não pode subtrair a faculdade legal do credor.
6. O processo de execução nem sempre resulta na rápida satisfação do crédito perseguido.
7. A opção pela via ordinária incorre em situação menos gravosa ao devedor, porquanto afastada a inicial constrição judicial de bens e a defesa poderá ser exercida com maior amplitude.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O credor tem a faculdade processual de optar pela ação de conhecimento ao invés da execução, ainda que detenha título executivo extrajudicial, razão pela qual configurado seu interesse processual."

Dispositivos relevantes citados: arts. 784 X e 785 do CPC. Enunciado n. 1 do FONAJE.